Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705115-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE IRMAO EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Nada a prover sobre o pagamento espontâneo realizado pela instituição financeira. Eventual cumprimento da obrigação será analisado pelo juízo de origem. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora